Tribunal: CARF
Processo: 13850.720211/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720211/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.120 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
BUSINESS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 150% prevista no §2o, do artigo 18 da Lei no
10.833/2003 c/c inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 ao sujeito
passivo que apresente declaração de compensação eivada de declaração falsa.
TEMA No 736 DO STF. MULTA ISOLADA POR FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
O tema no 736 do STF fixou a tese de que é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária. Contudo, na fundamentação dos votos, está claro que a
mesma inconstitucionalidade não se estende às multas isoladas impostas ao
sujeito passivo que falsifique declaração.
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO
APLICAÇÃO.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada por
declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não-homologadas,
prevista no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720211/2019-11
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.120 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720211/2019-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de
Moura
Pessoa
de
Vasconcelos
Filho
e
Efigênio
de
Freitas
Júnior.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2 a 6) lavrado em face da contribuinte, exigindo
o recolhimento de crédito tributário decorrente de multa isolada de 150% por compensação
indevida, nos termos do artigo 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003. O valor lançado no auto
de infração é de R$ 168.626,09.
A declaração de compensação, conforme disposto no Despacho Decisório no
307/2019 (fls. 59 a 61), dizia respeito a saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2015,
com débitos diversos. Constatou-se que “o saldo negativo de IRPJ declarado, no valor original
de R$ 396.297,72, teve origem em imposto de renda retido na fonte. A retenção teria se dado no
código 3426 (IRRF – Aplicações Financeiras de Renda Fixa – Pessoa Jurídica) pela fonte
pagadora Banco Bradesco S.A”.
Na ECF do período, conforme apontado pelo despacho decisório, não consta saldo
negativo de IRPJ, bem como o resultado líquido da empresa foi negativo e não foram declaradas
antecipações de IRPJ, estando zerado o IRPJ devido com base no Lucro Real (fls. 50 a 58).
Ainda, a retenção apontada na DCOMP não aparece na DIRF em que o contribuinte consta como
beneficiário (fls. 40 a 41).
Adicionalmente, destaco as seguintes constatações do despacho decisório:
No 4o trimestre de 2015 a fonte pagadora citada declarou rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa ao contribuinte em pauta no montante de R$ 13,77, com
retenção de IR na fonte no valor de R$ 3,09. Registre-se que os mencionados
rendimentos são compatíveis com o que foi declarado pelo contribuinte na rubrica
“Outras receitas financeiras” do Registro L300 (Demonstração do Resultado Líquido no
Período Fiscal) de sua ECF (fl. 47).
(...)
Nesse contexto, em que pesem os argumentos do contribuinte, restou comprovada a
inexistência do direito creditório utilizado nas declarações de compensação em pauta.
Estas, por consequência, não podem ser acatadas e devem ser objeto de não
homologação.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 66 a 82). Por bem retratar as razões da
contribuinte, transcrevo o relatório do acórdão da DRJ:
Após alegar tempestividade e fazer uma descrição dos fatos, a impugnante afirma que
foi vítima de um consultor tributário chamado Ageu Medeiros que prometeu uma
redução tributária de forma lícita. Portanto, inexiste dolo ou prática de atos
ilícitos. Afirma ainda que “ o erro praticado pelo consultor foi grosseiro, em vista da
clara divergência entre a contabilidade, e demais declarações da empresa (DIPJ,
DCTFs e os PerDcomp), não sendo possível à contribuinte, mesmo posteriormente,
cancelar o pedido de compensação realizado pelo “consultor”, por não mais ser
permitida esta operação.”
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.120 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720211/2019-11

Na sequência, a impugnante afirma que pretende parcelar o tributo principal e que, caso
a insubsistência da multa não seja acatada, haja, pelo menos, sua redução ao percentual
de 50%, uma vez que não agiu com falsidade, má fé ou intenção de lesar o fisco.
Prossegue a contribuinte, afirma que é inconstitucional a aplicação de qualquer
sanção administrativa em percentual superior ao real valor do tributo devido,
sendo que tal atitude configura violação ao princípio do não confisco,
razoabilidade e proporcionalidade.
Cita jurisprudência.
No título "impactos do AIIM - Situação econômica-financeira da empresa autuada”, a
impugnante afirma que multas tão pesadas poderá levar a empresa à falência. Na
seqüência, solicita aplicação do art. 92 da Lei no. 6374/89 e a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso III do CTN/66.
Para finalizar, roga pelos princípios da segurança jurídica e da certeza do direito. Por
último, solicita:
Por todo o exposto, requer a empresa Autuada CENTER VALLE
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS muito
respeitosamente a Vossa Excelência:
a) Seja regularmente distribuída e conhecida a presente IMPUGNAÇÃO
AO LANÇAMENTO, sendo processada pelo órgão competente, e após a
adoção das formalidades de estilo, decidir, mediante elevado espírito de
JUSTIÇA, pela insubsistência penalidade imposta, com a baixa dos
registros a ele referentes, existentes nesse Órgão, em relação ao defendente
que esta subscreve, por ser medida de direito.
b) Não sendo do entendimento do douto julgador pela insubsistência da
multa, requer seja declarada a insubsistência da dobra da multa (150%),
pois como esclarecido, a contribuinte não agiu com falsidade, má-fé ou
intenção de lesar o fisco.
A impugnação foi julgada improcedente, cujo acórdão adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada a contribuinte em 17 de fevereiro de 2020, apresentou recurso
voluntário em 04 de março de 2020, apenas reiterando as alegações veiculadas em sua
impugnação, sem alterações substanciais.
É o relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.120 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720211/2019-11

Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte à multa isolada aplicada pela
fiscalização, por compensação indevida e eivada de falsidade. Embora tenha assumido a
inexistência de saldo negativo de IRPJ e que a compensação declarada sequer tinha fundamento
jurídico-tributário, sucintamente, a contribuinte afirma que não agiu com dolo ou má-fé.
Justifica, sobretudo, ter sido vítima de uma consultoria tributária que indicou as práticas que
resultaram no auto de infração.
Sendo este um processo administrativo que resultou na Representação Fiscal para
Fins Penais no 13850.720213/2019-19, destaca-se que a análise da conduta enganosa da
consultoria tributária que indicou práticas ilícitas para a contribuinte será averiguada sob a ótica
penal, no âmbito da autoridade competente, o que não se faz no âmbito tributário. Nesse
processo administrativo fiscal, contudo, tais alegações não ilidem a conduta ilícita da
contribuinte. É o teor da Súmula CARF no 28.
Não obstante as alegações da contribuinte em seu recurso, não restam dúvidas de
que se trata de uma situação de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isso
porque:
(i)
a contribuinte não fazia jus ao saldo negativo pleiteado, pois no período o
seu resultado líquido foi negativo e não foram declaradas antecipações de
IRPJ, na ECF;
(ii)
embora, o crédito pleiteado decorra de imposto de renda retido na fonte
sobre aplicações financeiras, a fonte pagadora declarou em DIRF o valor
de R$ 3,09, ao passo que a contribuinte afirmou ter sofrido a retenção na
fonte de montante de R$ 396.267,72;
(iii)
a própria contribuinte alega ter sido vítima de uma recomendação
inadequada de consultoria tributária.

Como o recurso voluntário veicula exatamente os mesmos fundamentos da peça
impugnatória, por concordar com a decisão proferida no âmbito da DRJ, a qual negou
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.120 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720211/2019-11

provimento à impugnação, valho-me do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF. Transcrevo o
acórdão da DRJ:
Voto
A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
Multa isolada
Na impugnação, a contribuinte afirma, sucintamente, que não agiu com dolo ou má-fé.
Assim prevê o artigo 18 da Lei no. 10.833/03:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 1oNas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos§§ 6oa 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
Infere-se da legislação transcrita que a multa aplicada ao caso concreto, multa por não
homologação de declaração considerada falsa, é o dobro da prevista no art. 44, inciso I.
Diante de expressa previsão legal, comprovada a falsa declaração, subsiste a aplicação
da multa de 150% sobre o valor do débito objeto de Dcomp.
No caso concreto, é cristalino que a Dcomp foi embasada em documento falso,
criada por meio de operação fraudulenta, pois o valor de R$ 396.297,72, teve
origem em imposto de renda retido na fonte, código 3426 (IRRF – Aplicações
Financeiras de Renda Fixa –Pessoa Jurídica), fonte pagadora Banco Bradesco S.A.
No entanto, a fonte pagadora citada declarou rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa ao contribuinte no montante de R$ 13,77, com retenção
de IR na fonte no valor de R$ 3,09. Na contabilidade da impugnante, conforme
Despacho Decisório no. 307/2019, fls. 59 e ss., não consta o saldo negativo de IRPJ
apontado.
Assim, como explicado no Despacho Decisório citado, anexo também ao processo
administrativo no. 13884.903306/2019-81, a contribuinte utilizou-se de crédito,
sabidamente inexistente, para compensar débitos tributários. Cabe ressaltar ainda
que esse processo administrativo foi arquivado, pois não houve manifestação da
contribuinte. Assim, novos processos foram gerados, 13884.904138/2019-41 e
13884.904199/2019-17, para efetuar a cobrança.
Ainda, a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadrar-se na hipótese prevista pela norma.
Pelo exposto, voto por manter a autuação nos exatos termos consubstanciados.
Confisco
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.120 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720211/2019-11

Na peça de defesa, a impugnante afirma que é inconstitucional a aplicação de qualquer
sanção administrativa em percentual superior ao real valor do tributo devido, conforme
at. 150, inciso IV da CR/88.
A vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa
de integrar o mundo jurídico por ser inconstitucional. É de se presumir, portanto, que a
lei aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas dentro de limites
aceitáveis.
Assim, mais uma vez, a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma. Como conseqüência, nos
termos do artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades.
Não cabe, portanto, à autoridade administrativa apreciar argumentos que negam
validade a dispositivos legais regularmente inseridos no ordenamento normativo.
Destarte, quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou
equidade das leis exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais
cabem, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se
tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
Assim, voto por manter a autuação.
Suspensão do crédito tributário
A impugnante solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do
art. 151, inciso III do CTN/66.
Informamos que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa a partir da
impetração de recurso administrativo tempestivo, impugnação, independente de
solicitação, conforme expressa previsão legal, art. 151, inciso III do CTN/66 c/c art. 15
do Decreto no. 70.235/72. Dessa forma, a impugnante obterá, em relação a este
processo, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até a decisão administrativa
irreformável nos termos do inciso IX do art. 156 do CTN/66.
Redução da multa e art. 92 da Lei no. 6374/89
A impugnante solicita aplicação do art. 92 da Lei no. 6374/89.
Ao analisarmos tal lei, verificamos que ela dispõe sobre a instituição do ICMS e foi
elaborada pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Dessa forma, pela
organização do nosso Sistema Tributário Nacional, os entes federados possuem
competência distintas em relação aos tributos, sendo que uma esfera legiferante não
interfere na outra.
Ademais, por conta do caráter vinculado da atividade administrativa, a Autoridade
Fiscal não pode deixar de constituir o credito tributário quando ocorre a subsunção da
hipótese de incidência ao fato gerador, caso dos autos. Tal previsão é expressa no
parágrafo único do art. 142 do CTN/66.
Sendo assim, não assiste razão a impugnante neste ponto.
Conclusão
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.120 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720211/2019-11

Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo,
integralmente, a exigência consubstanciada no respectivo auto de infração.

Distinção com relação ao Tema no 736
Adicionalmente, o tema em análise nada diz respeito à multa isolada julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cuja tese foi fixada no Tema no 736 (RE
796.939/RS) é a seguinte:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Esclareço as razões da diferenciação.
O referido julgamento, de certo modo, abstrai-se dos diplomas normativos que
positivavam as multas isoladas aplicáveis à compensação não homologada e se volta à análise da
punição ao pedido administrativo de compensação tributária, sob a ótica do direito de petição e
do devido processo legal. Em síntese, é fundamento do julgamento a ausência de correlação
entre a multa tributária e o pedido administrativo de compensação, ainda que não homologado
pela Administração tributária.
Interessante notar o voto da Ministra Carmem Lúcia, no que tange as multas que
têm como antecedente a hipótese de falsidade do contribuinte, tal como é a prevista nesse caso,
veiculada no §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, aduz o seguinte:
Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%, conforme
determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44 da Lei n.
9.430/1996:
(...)
A Secretaria da Receia Federal dispõe, assim, de outro meio para inibir a apresentação
de declarações de compensação eivadas de má-fé e punir os contribuintes.
E, ainda, no voto da Ministra Rosa Weber:
Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a perspectiva da
prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo abuso de direito
dos contribuintes.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.120 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720211/2019-11

Desse modo, é evidente que a multa discutida nesses autos não se insere no
âmbito da inconstitucionalidade decidida no Tema no 736 pelo STF.

Da não aplicação da Lei no 14.689/2023 ao caso
A capitulação da infração cometida nos autos tem fundamento no artigo 18, §2o,
da Lei no 10.833/2003, que assim determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A multa isolada por declaração falsa do contribuinte, portanto, corresponderá ao
dobro do percentual previsto no inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que assim
dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Contudo, poder-se-ia arguir pela aplicação da irretroatividade benigna, prevista no
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN, em razão da inclusão do §1o, inciso VI, no artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, pela Lei no 14.689/2023, que alterou a redação dos dispositivos relacionados à
multa qualificada. Eis a alteração:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Tal interpretação não se amolda ao caso. Explico.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.120 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720211/2019-11

A nova sistemática de qualificação da multa na Lei no 9.430/1996 se dá a partir da
reincidência, pelo contribuinte, da ação ou omissão tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, que tratam da sonegação, fraude e conluio. Portanto, quando previstas tais condutas,
embasadas especificamente nesses dispositivos legais, a majoração da multa deverá respeitar
nova disciplina do artigo 44 da referida lei.
No caso em análise, porém, o fundamento da aplicação da multa se encontra no
artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, o qual não sofrera qualquer limitação pela limitação do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, até porque o texto da lei somente faz menção ao percentual do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, mas tem fundamento em uma lei que trata
especificamente do tema da falsidade da declaração do sujeito passivo em PER/DCOMP.
Assim sendo, não merece reforma a decisão a quo proferida pela DRJ.

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, conheço o recurso voluntário da
contribuinte e, no mérito, nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 127
DF CARF MF
Original